Tribunal: TJBA
Processo: 8047699-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047699-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: M. J. C. D. J. J. e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA, FREDERICO TAVARES TAMBON, LUANA MORENO SOUTO

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
FREDERICO TAVARES TAMBON, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA, LUANA MORENO SOUTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADAS OMISSÕES NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTELECTIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela operadora de plano de saúde e deu provimento ao recurso adesivo da parte autora, majorando o valor da indenização por danos morais.

2. Alegação da parte autora de omissão quanto (i) à inaptidão da rede credenciada para a realização do tratamento multidisciplinar prescrito, (ii) à base de cálculo dos honorários advocatícios e (iii) à incidência de astreintes. Questões que já foram enfrentadas no curso da demanda ou que se relacionam à fase de cumprimento de sentença, inexistindo omissão no acórdão embargado.

3. Alegação da operadora de omissão quanto (i) à preliminar de ilegitimidade passiva, (ii) à aplicação do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998, no tocante à cobertura de terapias, e (iii) à ausência de ato ilícito apto a ensejar dano moral. Temas devidamente apreciados e fundamentados no voto condutor, que reconheceu a legitimidade passiva da operadora em razão do convênio de reciprocidade e a obrigação de cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente, bem como a caracterização do dano moral decorrente da negativa indevida.

4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco constituem meio adequado para reforma do julgado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8047699-90.2024.8.05.0001,
em que figuram, como embargantes e embargados, respectivamente,
CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e
M. J. C. D. J. J.
,

representado por seu genitor
MAURÍCIO JOSE CHAGAS DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
ambos os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)